Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722980-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id. 72703525) que indeferiu a antecipação de tutela para: (i) o bloqueio de valores existentes nas contas bancárias do réu, via SISBAJUD; (ii) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe o valor atualizado da dívida e os dados bancários necessários à transferência dos valores bloqueados; (iii) após a resposta do banco, o bloqueio do saldo informado e a transferência imediata dos valores bloqueados; (iv) a abstenção, por parte dos órgãos de proteção ao crédito, de qualquer apontamento negativo em seu nome em relação ao contrato de financiamento objeto da demanda, ou, caso já efetuado, a exclusão imediata. Alega que foi casada com o agravado sob o regime da comunhão parcial de bens, tendo formalizado a dissolução do vínculo conjugal por meio de escritura pública de divórcio, ocasião em que o agravado assumiu a responsabilidade pelo pagamento do financiamento do imóvel situado na Rua das Carnaúbas, Lote 12, Bloco 1, comprometendo-se a quitar as parcelas e transferir o contrato para seu nome. Afirma que não deveria mais estar vinculada à dívida. No entanto, o agravado tem descumprido reiteradamente a obrigação assumida há mais de 01 (um) ano, resultando em inadimplência e risco de negativação do seu nome até 13/06/2025. Aponta perigo de dano, diante da notificação recebida do SERASA, que estabelece prazo de 10 (dez) dias, o qual finda em 12/06/2025, para a negativação do nome. Requer a gratuidade de justiça e a concessão da tutela recursal antecipada para o bloqueio de valores nas contas do agravado; expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e a transferência dos valores bloqueados para o pagamento imediato da dívida do agravado. 2. A Portaria GPR 268/25, em seu art. 4o delimita a competência do desembargador plantonista: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A agravante não reporta nenhuma das hipóteses acima especificadas, limitando-se a informar eventual perecimento de direito em 13/06/2025, data final da notificação recebida do SERASA para a negativação do seu nome. Há tempo suficiente para que a medida seja apreciada de forma útil pelo Relator do agravo durante o expediente ordinário. Acrescente-se que não há risco de perecimento de direito, pois eventual negativação é reversível. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, com as homenagens de estilo. I. Brasília, 10/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista